Tribunal: STF
Processo: AI 68316
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA, FUNDADA EM FALTA
DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREÇO. INAPLICABILIDADE, AO CASO,
DO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 745/69, QUE EXIGE INTERPELAÇÃO PREVIA
NAS HIPÓTESES, DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL
QUE NÃO RENDE ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.